Tribunal: STF
Processo: ARE 1567357
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrente e recorrido, proferiu acórdão (eDOC 192, p. 1-32) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03 – DOIS RÉUS – RECURSOS DEFENSIVOS – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR – NULIDADE PROVAS – VIOLAÇÃO DOMICÍLIO – REJEIÇÃO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – PROVA IDÔNEA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGA – NÃO CABIMENTO – MAJORANTE DO ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/06 - MENORIDADE NÃO COMPROVADA – PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – REJEIÇÃO – RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL – INAPLICABILIDADE – DECOTE DOS DIAS-MULTA – IMPOSSIBILIDADE – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – AFASTAMENTO – RECORRER EM LIBERDADE – PEDIDO PREJUDICADO – JUSTIÇA GRATUITA – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDO– RECURSO MINISTERIAL PROVIDO 



    - O ingresso policial em domicílio, sem mandado judicial para busca e apreensão, é legítimo quando existirem fundadas razões, como no caso concreto, especialmente nos crimes de tráfico de drogas considerados de natureza permanente. 



    - Comprovadas a materialidade e a autoria do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06, não há que se falar em absolvição. 



    - A palavra dos policiais militares tem especial relevância, não podendo a sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função e, inexistindo provas que a contrarie, não há motivo para desacreditá-la, sobremaneira quando ausentes indícios concretos aptos a desaboná-la. 



    - Ausente provas acerca da destinação da droga para uso pessoal, não pode ser desclassificado o delito para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/06. 



    - Ausente prova idônea da menoridade, deve ser afastada a majorante do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06. 



    - Evidenciada a dedicação à atividade criminosa, inviável a concessão da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. 



    - Restando devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito de porte ilegal de munições de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03), mantem-se a condenação. 



    - O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes de posse de munições se o delito ocorrer no contexto de tráfico de drogas, elementos que demonstram a elevada reprovabilidade da conduta. 



    - Tendo os agentes praticado crimes distintos, com desígnios autônomos, deve ser mantido o reconhecimento do concurso material de crimes, previsto no art. 69 do Código Penal.



    - Integrando a pena de multa o princípio secundário dos crimes de tráfico de drogas e de porte ilegal de munições de uso permitido, e aplicada proporcionalmente, não pode ser excluída. 



    - Em sendo a pena corporal concretizada em montante superior a 04 (quatro) anos, afasta-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    - Em já tendo sido deferido na r. sentença o direito da apelante recorrer em liberdade, resta prejudicada a análise do pedido nesta Instância. 



    - O art. 804 do CPP dispõe que o pagamento das custas é um dos efeitos da condenação, sendo cabível ao Juízo da Execução a análise do pleito, fase adequada para se evidenciar a real situação econômica do réu. 



    V.P.V. 



    CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI DA LEI Nº 11.343/2006 – MANUTENÇÃO- RECURSO MINISTERIAL – ART. 33, § 4º, LEI Nº 11.343/06 – MANUTENÇÃO – FRAÇÃO – ALTERAÇÃO 



    - Comprovado o envolvimento de adolescente no crime de tráfico de drogas, deve incidir, na terceira fase de fixação da pena, a causa de aumento prevista no art. 40, VI da Lei de Drogas. 



    - Preenchidos os requisitos do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006 deve ser aplicada, na última fase da dosimetria, a referida causa de diminuição. 



    - A fração de redução decorrente do privilégio deve ser fixada em consonância com a quantidade e natureza da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06.” (eDOC 192, p. 1-2).



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 209, p. 1-11).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 225, p. 1-30), com alegação de ofensa ao art. 5º, incisos XI e LVI, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 215, p. 1-33). 



    O 3º Vice-Presidente do TJ/MG não admitiu os citados recursos (eDOCs 220 e 230). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 241, p. 1-30), bem como do AREsp (eDOC 235, p. 1-26).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.885.906/MG (eDOC 250, p. 1-2), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 287, p. 1-4).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente